Tribunal: TJES
Processo: 0004068-97.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2025-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004068-97.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIARIO ES ASSP

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO COMO REPRESENTANTE DE CATEGORIA DE SERVIDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. ART. 18 DA LEI Nº 7.347/85. IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
. IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE APRECIAR POR EQUIDADE A VERBA HONORÁRIA EM VIRTUDE DO BAIXO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a ação coletiva proposta pela Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo (ASSPEN), com o objetivo de determinar a abertura de processo de seleção para a promoção de Inspetores Penitenciários que preencheram os requisitos legais e o pagamento retroativo das diferenças remuneratórias. O juízo
a quo
condenou a associação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% sobre o valor atualizado da causa, arbitrado em R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, em razão do baixo valor atribuído à causa, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, ou se deve prevalecer a isenção prevista no art. 18 da Lei nº 7.347/85, aplicada às ações coletivas ajuizadas por associações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nas ações coletivas, o art. 18 da Lei nº 7.347/85 assegura a isenção de condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, salvo comprovada má-fé, o que não ocorre no caso concreto, uma vez que a demanda foi proposta com a finalidade de implementar o processo de promoção da categoria.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, em ações coletivas, é vedada a condenação da associação autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, entretanto a ausência de insurgência recursal da associação autora impede a reforma da sentença em seu benefício, sob pena de
reformatio in pejus
.

5. Embora o valor da causa seja baixo e a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC/2015 pudesse justificar a fixação dos honorários por equidade, seria um contrassenso acolher a pretensão recursal do Estado quando, na realidade, não faria jus ao recebimento de nenhuma verba sucumbencial.

6. Preserva-se a sentença que condenou a associação ao pagamento dos honorários sucumbenciais no percentual fixado, ainda que não fosse cabível a condenação com base no art. 18 da Lei nº 7.347/85.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em ações coletivas ajuizadas por associações na condição de substitutas processuais, é inaplicável a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, conforme o art. 18 da Lei nº 7.347/85, salvo comprovada má-fé. 2. A ausência de insurgência recursal impede a reforma da sentença em benefício da parte que não recorreu, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º; Lei nº 7.347/85, art. 18.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.870.471/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 21.06.2022; AgInt no AREsp nº 2.348.756/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 27.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelaç
ã
o
cíve
l
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
contra a r. sentença (fls. 123/124v) proferida pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 9715841, que, nos autos da
ação ordinária
proposta pela
Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo (ASSPEN)
, julgou improcedente a pretensão autoral consistente na determinação para que o ente estatal requerido proceda medidas necessárias para abertura do processo de seleção para a promoção dos servidores representados ocupantes do cargo efetivo de Inspetor Penitenciário (Policial Penal) que preencheram os requisitos da LCE nº 743/2013 e, em caso de aprovação, tenham estes o direito de receber, retroativamente a 01/07/2014, as diferenças remuneratórias entre a classe anterior e a recém-ingressa, bem como condenou a associação autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 3º, do CPC/2015.

Depreende-se dos autos que a Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Estado do Espírito Santo (ASSPEN) ajuizou ação ordinária em desfavor do Estado do Espírito Santo objetivando que o ente estatal seja compelido a, num prazo razoável, adotar as providências necessárias para abertura do processo de seleção para a promoção de Inspetores Penitenciários que preencheram os requisitos da LCE nº 743/2013 e, em caso de aprovação, tenham o direito de receber, de forma retroativa a partir de 01.07.2014, as diferenças remuneratórias entre a classe anterior e a recém-ingressa, uma vez que a regulamentação daquela promoção já estava em vigor desde 2012, consoante previsto na LCE nº 640/2012.

Após as partes litigantes se manifestarem durante o trâmite procedimental, o juízo
a quo
proferiu a sentença objurgada julgando improcedente a pretensão autoral, por não ter a associação apelada se desincumbido de seu ônus probatório de demonstrar o preenchimento dos requisitos para a abertura do processo de promoção previstos no art. 2º da LCE nº 640/2012 c/c art. 15 da LCE nº 743/2013, especialmente a respeito da existência de vagas na classe superior, motivo pelo qual condenou a entidade associativa recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pelo Estado requerido, no qual alega que o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) recomendaria o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em definir a correta forma de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais em ação coletiva proposta por entidade associativa objetivando beneficiar seus associados representados quando o valor atribuído à causa é baixo.

A presença da Fazenda Pública em alguns dos polos da demanda atrai,
em regra
, a aplicação da nova sistemática de quantificação dos honorários advocatícios sucumbenciais, consoante disposto no art. 85, §§ 3º e 4º, inciso III, do Código de Processo Civil, ou seja, utilizando-se do percentual previsto na faixa indicada na lei sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, ou, caso não haja condenação ou não seja possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado atribuído à causa.

Por sua vez, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou em que o valor da causa for muito baixo ou não reflita o proveito econômico obtido pela parte vencedora, o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, estabelece,
excepcionalmente
, que o julgador deve estabelecer os honorários advocatícios sucumbenciais conforme sua apreciação equitativa, observados os critérios inscritos no § 2º do referido dispositivo legal, que prevê que a fixação da verba honorária deverá atender ao grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

O escopo da norma ínsita no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, é assegurar que o advogado não receba valores ínfimos e não condizentes com a prestação de seu serviço na causa, de modo que para estabelecer o montante da verba honorária deverá o julgador servir-se dos critérios elencados nos incisos do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, justamente porque é imensurável ou irrisório o proveito econômico obtido pela parte vitoriosa e é baixo ou não condizente com o bem da vida obtido o valor atribuído à causa, não podendo tais circunstâncias servirem de base de cálculo para fixar os honorários.

A respeito da matéria,
o Superior Tribunal de Justiça firmou 02 (duas) teses vinculantes, por meio do
Tema Repetitivo nº 1076
, de observância obrigatória (art. 927, inciso III, do CPC/2015):
“
1)
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados
. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide
–, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”
.

E, acrescentando esta orientação, o Tribunal da Cidadania também definiu que
“Esta Corte adota o posicionamento segundo o qual, nos casos em que o acolhimento da pretensão não tenha correlação com o valor da causa ou não permita estimar eventual proveito econômico, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por apreciação equitativa, com observância dos critérios do § 2º do art. 85 do CPC/2015, conforme disposto no § 8º desse mesmo dispositivo”
(AgInt no REsp n. 1.944.639/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023, STJ), pois
“Não é possível exigir do legislador que a tarifação dos honorários advocatícios por ele criada no art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015 atenda com razoabilidade todas as situações possíveis, sendo certo que a sua aplicação em alguns feitos pode gerar distorções”
(AgInt no AREsp n. 1.391.128/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 24/5/2021, DJe de 16/6/2021, STJ).

Partindo dessas premissas, seria a hipótese de acolher a pretensão recursal do Estado apelante para reformar a sentença e, com isso, arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa, tendo em vista que o valor atribuído à causa (R$ 1.000,00) pela associação autora apelada é extremamente baixo e resultaria na fixação de honorários sucumbenciais irrisórios.

Entretanto, por se tratar de ação coletiva ajuizada por associação para defesa de direitos individuais homogêneos dos servidores associados/representados, exsurge relevância social capaz de atrair a
incidência do art. 18 da Lei nº 7.347/85 quanto à isenção de honorários advocatícios sucumbenciais
, salvo comprovada má-fé, inexistente no presente caso, especialmente por ter sido proposta a demanda objetivando implementar processo de promoção da categoria que não foi realizado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem se manifestado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/1985.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2. Por outro lado,
em relação à ação coletiva, ajuizada pela Associação como substituto processual, a jurisprudência do STJ tem dispensado o mesmo tratamento à Ação Civil Pública. 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, em ações coletivas descabe condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/1985. O referido entendimento deve ser aplicado tanto para o autor - Ministério Público, entes públicos e demais legitimados -, quanto para o réu, em obediência ao princípio da simetria. Nessa linha: REsp 1.870.471/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 23.6.2022; e AgInt no REsp 2.010.444/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 13.12.2022.
4. Agravo Interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.348.756/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 18/12/2023, STJ).

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SAÚDE SUPLEMENTAR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA VALIDADE DE PONTUAL REAJUSTE REALIZADO EM 2015. RECONHECIMENTO PELA CORTE A QUO DO RESPALDO ATUARIAL DO REAJUSTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO FORMULADO NA AÇÃO COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. INCIDÊNCIA DO ART. 18 DA LEI 7.347/85 MESMO SOB A VIGÊNCIA DO CPC DE 2015. I - RECURSO ESPECIAL DA GEAP:
1.1. Quis o legislador, no art. 18 da Lei 7.347/85, evitar que eventual sucumbência dos legitimados ativos à ação coletiva constituísse obstáculo à defesa dos direitos dos substituídos, afastando, assim, na hipótese de improcedência, a sua condenação em honorários de advogado, custas e despesas processuais, salvo comprovada má-fé. 1.2. A referida norma não se fez alterada pelo CPC de 2015, que, assim, remanesce a disciplinar, modo genérico, os ônus de sucumbência, sem invadir o regime especial de custas, despesas processuais e honorários definido na lei especial a regular o microssistema coletivo. 1.3. Escorreita a conclusão do Tribunal local ao reconhecer que, mesmo sob a vigência do CPC de 2015, em sede de ações coletivas, não é cabível a condenação do autor em honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 18 da Lei 7.347/85.
II - (...). (REsp n. 1.870.471/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022, STJ).

Assim sendo, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em ações coletivas descabe a condenação da associação autora em honorários advocatícios sucumbenciais, na forma do art. 18 da Lei nº 7.347/85, o que recomendaria a reforma da sentença neste ponto. Contudo, como não houve insurgência recursal pela associação autora, que se conformou com sua condenação ao pagamento da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, somente resta preservar a sentença objurgada, a fim de evitar a repelida
reformatio in pejus
.

Em outras palavras, o baixo valor atribuído à causa implicaria na necessidade de arbitrar os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa, todavia a impossibilidade de condenação da associação autora ao pagamento daquela verba honorária impõe a manutenção da sentença objurgada, já que seria um contrassenso acolher a pretensão recursal do Estado quando, na realidade, não faria jus ao recebimento de nenhuma verba sucumbencial.

Ante tais considerações,
conheço
do recurso de apelação cível e
a ele nego provimento
, a fim de preservar a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.